Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732055-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: REGINA RIBEIRO ALVES DESPACHO Diante da manifestação de ID 77930454, entendo não ser possível a realização de audiência de conciliação e mediação determinada no ID 77853767 nesse momento. Por isso, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital